Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESULTADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO. VÍCIO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constatando-se omissão/contradição no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Segundo cristalizado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STJ), no Tema 1.042, “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
3. Recurso de SELMA SA CLAUSEN, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não conhecido.
4. Recurso de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV conhecido e provido, com alteração de resultado.